Tribunal: STF
Processo: RE 134230
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.   FUNCIONÁRIO.   VENCIMENTOS.   CORREÇÃO
MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5., II, DA C.F..
         I.  Ao  mandar  incidir  correção  monetária  sobre   verbas
salariais, ao argumento de se tratar de dívida de valor, de se conter
ilicitude no atraso (Súmula 562), como do caráter alimentar de que se
reveste esse crédito,  não  violou  o  acórdão  o  art.  5.,  II,  da
Constituição, mas simplesmente fez valer o direito no caso  concreto,
o que e próprio da função jurisdicional.
         II. R.E. não conhecido.